Tribunal: STF
Processo: HC 263753
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Manuel da Silva Ferreira apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), relator do Habeas Corpus nº 1.024.509/CE.



    Consta dos autos que o paciente está preso há mais de 1 ano (desde 15/11/2024).



    Sustenta o impetrante excesso de prazo da custódia e inércia na aprecição do habeas corpus impetradono STJ (HC 1.024.509/CE).



    Requer, ao final



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:



    a) O conhecimento e o processamento do presente Writ; 



    b) A concessão da liminar pleiteada, nos termos acima especificados; 



    c) A notificação da Autoridade Coatora, o Excelentíssimo Ministro Relator Joel Ilan Paciornik, responsável pelo HC nº 1024509/CE no STJ, para que preste as informações de praxe;



     d) A oitiva do Douto Procurador-Geral da República; 



    e) Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, para que seja declarada a nulidade da prisão preventiva por manifesto excesso de prazo e, consequentemente, seja o Paciente mantido em liberdade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    Com efeito, não há a alegada demora no julgamento do Habeas Corpus nº 1.024.509/CE, não se podendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 



    Note-se que o habeas corpus em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico, foi distribuído naquela Corte em 05/08/2025, tendo o Relator, em 14/08/2025, indeferido o pedido de liminar, ao que se seguiu decisão julgando prejudicada a impetração, ato decisório esse questionado em sede de agravo regimental pendente de apreciação, mas que já se encontra pautado para julgamento perante a Quinta Turma daquela Corte. 



    Como se sabe, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Com efeito, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente